Tribunal: TJBA
Processo: 8000769-77.2018.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000769-77.2018.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ARCENIO FILHO

Advogado(s)
:
DANUTA RAMOS DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESITOS COMPLEMENTARES NÃO APRECIADOS. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.
SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização do seguro DPVAT, sem apreciar o pedido do autor para complementação do laudo pericial mediante resposta a quesitos complementares.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a falta de apreciação dos quesitos complementares formulados pelo autor, diante de laudo pericial conciso e com aparentes contradições, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3.
O laudo pericial judicial apresentou conclusões imprecisas, indicando simultaneamente ausência de sequelas e presença de claudicação no membro inferior esquerdo do autor.

4.
O Código de Processo Civil, em seu art. 477, estabelece como direito da parte a possibilidade de se manifestar sobre o laudo e como dever do perito esclarecer pontos nebulosos ou omissos.

5. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que deixa de apreciar pedido de complementação de prova pericial e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado.

IV. Dispositivo

6. Recurso de apelação provido e sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8000769-77.2018.8.05.0145
, de Salvador,

em que é apelante
JOSÉ ARCENIO FILHO

e, apelada,

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.